Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM PROPORCIONAL DE EXASPERAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que a violência exacerbada praticada contra a vítima, que já estava rendida, ocasionando-lhe lesões corporais, extrapolou o tipo penal, ultrapassando a reprovação inerente à conduta típica do roubo.
2. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista que o acusado possui condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
3. Restando configuradas duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de parte delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outras como causas de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, não comportando qualquer reparo.
5. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelo depoimento prestado pela vítima.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por haver sido o veículo subtraído transportado para outra unidade da Federação e pelo emprego de arma de fogo), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.